Tribunal: TJES
Processo: 5006249-05.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006249-05.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MORAES PIRES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE ALUNO-APRENDIZ PARA CÔMPUTO DA APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DIRETA OU INDIRETA PELA UNIÃO. CERTIDÃO ESCOLAR. CLÁUSULA DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO CAPAZ DE MODIFICAR A ANOTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5006249-05.2023.8.08.0024

Recorrente: SIMONE MORAES PIRES DE OLIVEIRA

Recorrido: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6225150).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SIMONE MORAES PIRES DE OLIVEIRA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a presente demanda tem o intuito de decisão declaratória que determine a averbação do tempo da recorrente como aluna-aprendiz no curso de Técnica em Edificações do IFES para fins de aposentadoria;
b)
que em sede de contestação o réu informou que não restou comprovada a remuneração indireta;
c)
que a sentença diferiu da jurisprudência do STJ;
d)
que a recorrente teve sua despesas custeadas pela União, conforme evidencia a certidão colacionada à inicial, o que demonstra o recebimento de remuneração;
e)
que a sentença deve ser reformada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de decisão declaratória de averbação de tempo de serviço prestado como aluna-aprendiz para fins de aposentadoria.

A incorporação do tempo prestado como aluno-aprendiz para fins de aposentadoria teve seu início a partir do Decreto nº 3.048/99 (art. 60, b, XXII), a qual previa que era possível tal incorporação quando o período que o aluno-aprendiz desempenhasse o exercício de atividade, estivesse vinculado à escola técnica federal e por ela fosse recebida contraprestação da União, mesmo que indireta.

A redação do decreto acima exposto é semelhante à do verbete sumular nº 93 do TCU. Vejamos:

SÚMULA Nº 096 (*) (**)

Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros.

(*) Nova redação aprovada na Sessão Administrativa de 08-12-1994, "in" DOU de 03-01-1995 Redação inicial "in" DOU

de 16-12-1976:

"Conta-se, para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de

aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que haja vínculo empregatício e retribuição pecuniária à conta

do Orçamento."

Como bem destacado na sentença, para que seja possível a incorporação do tempo prestado como aluno-aprendiz é necessário que haja a existência de vínculo empregatício entre as partes com o recebimento de contraprestação, seja ela direta ou indireta, sendo que a presente matéria encontra respaldo na jurisprudência pátria e estadual:

EMENTA : REMESSA NECESSÁRIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a Lei 3.442/59 não alterou os objetivos e o alcance das atividades dos aprendizes, sendo legal o cômputo, para efeitos de aposentadoria, do tempo de serviço prestado na condição de aluno-aprendiz de escola técnica federal. Precedentes.
(STF - MS: 30453 DF, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 02/09/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-180 DIVULG 16-09-2014 PUBLIC 17-09-2014). 2. Consoante o entendimento do STJ,
é possível o cômputo do tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola pública profissional para complementação de tempo de serviço, objetivando fins previdenciários,
desde que preenchidos os requisitos da comprovação do vínculo empregatício e da remuneração à conta do orçamento da União
.
(STJ - REsp: 1676809 CE 2017/0143317-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2017). 3. Assim, comprovado o tempo de serviço na qualidade de aluno-aprendiz em curso técnico em agropecuária, mediante contraprestação pecuniária indireta (regime de internato com o fornecimento de refeições), concedido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo, com os devidos consectários legais. (TRF-3 AC: 00046193120174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, Data de Julgamento: 04/09/2017, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 Data: 15/09/2017). 4. Remessa Necessária conhecida para manter a sentença. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa necessária para manter a sentença, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 26 de Março de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJES. Remessa Necessária nº 0013603-50.2015.8.08.0024. Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões. Data: 05/04/2019) grifos meus

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. APOSENTADORIA NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM DE TEMPO COMO ALUNO APRENDIZ. COMPROVAÇÃO DE RETRIBUIÇÃO À CONTA DO ORÇAMENTO DA UNIÃO. DIREITO RECONHECIDO. CUSTAS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O Colendo Superior Tribunal de Justiça mantém reiterada jurisprudência reconhecendo ao aluno aprendiz de escola pública profissional o direito à averbação, para fins de aposentadoria previdenciária, do período em que frequentou o curso técnico, desde que haja comprovação de retribuição pecuniária, mesmo que indireta, às expensas da União. 2- Nota-se nas certidões fornecidas pelas duas instituições que no período em que frequentou as escolas o Apelado
contou com remuneração indireta na forma de pousada, alimentação e assistência médico-odontológica às custas do orçamento da união, preenchendo, assim, os requisitos exigidos pela jurisprudência para contagem do tempo para fins previdenciários
. 3- o Apelado já tinha preenchido os requisitos para a averbação do tempo frequentado no ensino profissionalizante no cômputo de seu período aquisitivo para aposentadoria, não havendo que se falar em ofensa às normas constitucionais trazidas pela Emenda Constitucional nº 20⁄98 e muito menos de direito adquirido a regime jurídico, pois, o Apelado, antes mesmo da publicação da emenda constitucional, já poderia ter averbado o tempo frequentado nas escolas técnicas federais junto aos institutos previdenciários. 4- Este Egrégio Tribunal já consolidou posição de que cabe ao Estado o pagamento das custas processuais quando o feito tramita nos cartórios não oficializados, na forma do disposto no art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974⁄2013 como é o caso da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória. 5- Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada. (TJES. Remessa necessária nº 0006822-46.2014.8.08.0024. Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Des. Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Data da publicação: 12/jun/2017) grifos meus

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO APRENDIZ. CERTIDÃO DO INSS. SUFICIÊNCIA PARA AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação de procedimento comum, objetivando a averbação do tempo de serviço anterior ao serviço público (contagem recíproca) já devidamente reconhecido pelo INSS de aluno aprendiz, averbando e/ou mantendo, nos assentamentos funcionais do servidor, o respectivo tempo, para fins de aposentadoria/abono de permanência. Pretende o autor que o DPRF - Departamento de Pessoal da Polícia Rodoviária Federal considere suficiente a certidão emitida pelo INSS para fins de contagem do tempo de serviço. Na sentença, julgou-se improcedente a demanda, ao argumento de que, na certidão comumente emitida pelo INSS, com base na Instrução Normativa n.. 77/2015, não há qualquer demonstração de que os substituídos da parte autora tenham mantido vínculo empregatício com a instituição de ensino técnico e recebido remuneração pela realização de encomendas de terceiros (fl. 962). No Tribunal de origem, a sentença foi mantida, por outros fundamentos, ao argumento de que não seria possível a contagem de tempo de contribuição como aluno-aprendiz, como releitura da Súmula n. 96 do TCU. II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - Com efeito, o entendimento contido na Súmula n. 96 do TCU está de acordo com o entendimento consagrado por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que é possível a contagem do tempo de serviço como aluno-aprendiz, desde que haja comprovação da remuneração obtida, seja ela, por alimentação, fardamento, material escolar e parcela auferida com encomendas de terceiros. Assim, nesse ponto, merece reforma o acórdão do Tribunal de origem, para que se reconheça essa possibilidade, ainda que seja ela apenas em tese e não aplicável ao caso concreto dos autos. (REsp n. 1.676.809/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 10/10/2017; AgInt no REsp n. 1.375.998/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017). IV - Entretanto, o caso dos autos comporta uma peculiaridade adicional, o fato de que a União, mais especificamente o DPRF - Departamento de Pessoal da Polícia Rodoviária Federal, não estava se esquivando de cumprir os julgados do TCU ou desta Corte Superior, mas exigia, para tanto, certidões adicionais das escolas públicas técnicas, além da emitida pelo INSS, para contagem e averbação do tempo de serviço naquele órgão. De toda sorte, nesse ponto, para conferir maior amplitude aos dados fornecidos pelo INSS, em sua certidão emitida com base na Instrução Normativa 77/2015, seria necessário o exame do documento específico, examinando-se cada uma das certidões emitidas a cada um dos substituídos, o que, em recurso especial, é inviável, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. V - Por último, quanto ao dissídio jurisprudencial, a par do recorrente ter apenas transcrito a ementa do julgado sem realizar o devido cotejo, verifica-se que o precedente citado apenas confere a possibilidade, em tese, da contagem de tempo de serviço de aluno-aprendiz, nos termos da Súmula n. 96 do TCU, sem adentrar especificamente no tema relativo à suficiência da certidão emitida pelo INSS de acordo com a referida instrução normativa. VI - Agravo interno improvido, por outros fundamentos. (AgInt no REsp n. 1.909.358/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022.)

Nota-se então que no presente caso, a sentença acertou ao julgar improcedente os pedidos iniciais, isso porque no documento colacionado aos autos (ID 6224871 - fl. 2 e 3) há clara indicação de que não há vínculo empregatício entre as partes.

Desse modo, não havendo nenhum outro documento que indique que mesmo com a declaração expressa na certidão, havia vínculo empregatício e o recebimento de contraprestação - seja ela direta ou indireta - não há como utilizar o tempo de aluno-aprendiz para aposentadoria.

Por fim, insta registrar que apesar da recorrente alegar que a certidão utilizada pela Sra ANDRESSA ABDEL MALEK foi aceita para acrescer o tempo de contribuição para aposentadoria, noto uma clara diferença entre os dois documentos, eis que o apresentado pela Sra Andressa não consta a informação de que não há vínculo empregatício entre as partes, enquanto no da recorrente/autora há expressa disposição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$ 1.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VISTA

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Em sessão passada, após a sustentação oral apresentada pelo N. Advogado em tribuna virtual, entendi por pedir vista dos autos para melhor analisar os documentos que guarnecem o feito, especialmente por não ser uma matéria de enfrentamento regular por este Colegiado.

Com isso, revendo a documentação apresentada pela parte requerente e confrontando tanto com a sentença recorrida, como com o voto do E. Relator, posso concluir que ambos não merecem reparo, pois como abordado por ambos, a recorrente não preenche os requisitos para a averbação, sobretudo diante da ausência de demonstração da remuneração direta ou indireta.

O fato de outra servidora ter obtido o reconhecimento do tempo de aluno-aprendiz no cômputo para aposentadoria, que em parecer da parte recorrida é afirmado como um erro da administração, não significa que outros servidores, igualmente não preenchendo os requisitos legais, tenham o mesmo direito reconhecido, o que ao cabo é o que se pretende neste feito.

Assim, acompanho o E. Relator, negando provimento ao recurso inominado.

É como voto.